Tribunal: TJSP
Processo: 0016077-46.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
r n.o 65/2002. Demanda proposta apenas em 2011. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0016077-46.2011.8.26.0278; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Conversão em URV – Reestruturação remuneratória da carreira do autor. Lei Complementar n.o 65/2002. Demanda proposta apenas em 2011. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. RECURSO DESPROVIDO.